Tribunal: TJES
Processo: 0010022-67.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0010022-67.2019.8.08.0030

APELANTE:
SEBASTIÃO CARLOS BERGAMI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente.

4.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010022-67.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS BERGAMI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0010022-67.2019.8.08.0030

APELANTE:
SEBASTIÃO CARLOS BERGAMI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente.

4.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0010022-67.2019.8.08.0030

APELANTE:
SEBASTIÃO CARLOS BERGAMI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,

Trata-se
de apelação criminal interposta por
SEBASTIÃO CARLOS BERGAMI
em face da r. sentença de fls.
73/ss
., prolatada pela MM. Magistrada da
4
ª Vara Criminal de
Linhares
-ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o réu na sanç
ão
prevista no art. 129, §9º, do CP,
com as aplicações da Lei n°. 11.340/06
à pena definitiva de
1
(
um
)
ano
de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
, do CP).

Em razões recursais de
fls.
73
/ss.,
a defesa
r
equer a absolvição do apelante,
com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Te
rm
os em que pede deferimento.

Contrarrazões às fls.
78
/ss., pelo
des
provimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6170727
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual
(fl
s.02/ss
), o apelante
ofendeu a integridade física de sua esposa, lhe desferindo puxões de cabelo, tapas nas costas, além de enrolar um pano em seu pescoço, o que
causou lesões comprovadas no laudo Pericial de fl.16.
P
revalecendo-se, para tanto, das relações domésticas.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo penal previsto no art. 129, §9º, CP e absolver-lhe do delito do art. 215-A, CP, ante a fragilidade das provas.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando
não existir prova suficiente para a condenação
do réu também quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, CP.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a
materialidade do delito, autoria
e provas
restaram demonstradas
pelos documentos
e pelas provas testemunhais
juntados aos autos, conforme passo a expor.

A materialidade restou evidenciada tanto pelo Boletim Unificado (fl. 06/ss.),
pelo

termo de declaração que presta pela vítima (fls. 09/ss),
quanto pelo laudo médico juntado às fls. 1
9
/ss.

Conforme depoimento da vítima

[...]“Quando eu falo que v
ou embora ele fala que vai me
m
atar, pega faca para mim, pega arma para mim, hoj
e
mesmo ele pegou
um
pano e me enforcou e me bateu nas minhas costas
[...] que a
filha da declarante, Rayla, que tem dez anos de idade, já testemunhou uma dessas agressões que a declarante sofreu [...]”

N
este
sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, ressalto que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, havendo outros elementos que corroboram com a sua versão,
como

o testemunho

de sua filha
,
Rayla da Conceição Leão:

“
perguntada se presenciou as agressões de SEBASTIÃO contra JEANE respondeu dizendo que ”sim, eles estavam brigando eu não sei porque, aí ele xingou ela de piranha e vagabunda, nesse dia minha mãe estava indo para a igreja de mulheres e ele não queria deixar ela ir, trancou o portão e disse que só eu podia ir e minha mãe não, e minha mãe insistiu aí ele apertou o pescoço dela e a empurrou, ela caiu no chão;
que
perguntada se foi só dessa vez que presenciou a agressão, respondeu dizendo que: " sim, eu sô via o SEBASTIÃO xingando ela, eu morava com eles, mas como eles brigavam muito eu decidi ir morar com minha avó"; QUE a declarante acrescenta que urna vez eu cheguei no portão da casa deles e eles estavam discutindo e eu vi o SEBASTIÃO puxando o cabelo da minha mãe e ele deu u
m
arranhão nas costas dela também e nesse mesmo dia quando eu cheguei lá ele foi correndo guardar a arma que estava na cintura, eu vi ele guardando no guarda-roupa”

Ante o exposto, entendo que restou cabalmente demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado,
não havendo que se falar em absolvição do apelante

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03/J